Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706657-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA NUNES PEREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDIVANIA NUNES PEREIRA (autora) em face de decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação revisional de contrato (Processo n.o 0717845-68.2024.8.07.0009), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID: Num. 220638374). Os embargos de declaração foram rejeitados, nos seguintes termos (ID: Num. 224162483): “Inexiste contradição a ser aclarada. A pretensão da parte autora de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Dispõe o artigo 330, § 2o, do CPC que "as ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito". Este é o artigo aplicável à hipótese, e não estabelece a consignação como pressuposto processual de constituição do processo. O disposto no artigo 335 do CC é matéria de direito geral das obrigações, e não de direito processual. Assim, rejeito os embargos de declaração.” Nas razões recursais (ID: Num. 69130414), a agravante/autora alega, em suma, que os valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados pela agravada são abusivos e, por essa razão, pede a revisão do contrato de financiamento. Afirma que o valor financiado é bem menor que o valor cobrado. Aduz que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e a proteção ao nome. Destaca que deve ser mantida na posse do veículo, com base os depósitos incidentais no valor indicado na inicial. Requer a antecipação da tutela para (a) proibir as instituições agravadas de incluir o nome da agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC; (b) que seja mantida na posse do bem; e (c) determinar a consignação judicial dos valores incontroversos. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID: Num. 220638374 - Pág. 3). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em uma análise inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à antecipação da tutela recursal. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora, não é possível atender o pedido da parte. Isso porque, enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalecem os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Além disso, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, presente na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor. Nesse cenário, a jurisprudência deste Tribunal vem se firmando no sentido que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado, não afasta a mora e, consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. SIGNIFICADO DA PALAVRA INCONTROVERSA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e evitar que ocorra inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como para que seja permitido o depósito em juízo das parcelas vincendas e vencidas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Requer seja afastada a mora. 2. Na origem, trata-se de ação revisional com consignatória e pedido de tutela de urgência, em que o autor visa à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. 3. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. 3.1. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não pode ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. 3.2. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 3.3. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor. 3.4. O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 3.5. Nesse contexto, a jurisprudência deste TJDFT vem se firmando no sentido que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade. 3.6. Precedente: “(...) 3. A propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor e autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Em ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora o demandante deve depositar o valor integral das parcelas.” (07203197320238070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 24/7/2023). 3.7. Ausente, pois, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, considerando a necessidade de estabelecer o contraditório, deve ser prestigiada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.3.8 Não se pode olvidar, ainda, do verdadeiro significado da palavra incontroversa que, em bom português, quer dizer, este adjetivo: sem controvérsia, que não suscita dúvidas, indubitável, indiscutível, etc.... Não houvesse controvérsia, à evidência, não haveria lide. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1756003, 0726448-94.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.) Portanto, não há probabilidade do direito. Entendo que a questão trazida nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo monocrático, oportunidade em que caberá à recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da relação jurídica firmada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador